Tribunal: TJMT
Processo: 1001332-36.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001332-36.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: RODOFROTA TRANSPORTES RODOVIARIOS E LOGISTICA LTDA - EPP
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por Rodofrota Transportes Rodoviários e Logística Ltda - EPP., contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos - Mandado de Segurança n. 1002281-34.2022.8.11.0041, impetrado contra o Secretário Adjunto da Receita Pública da SEFAZ/MT, indeferiu a liminar, que objetivava a ativação do credenciamento da impetrante no benefício MT001138, até decisão de mérito.
Alega que é empresa que atua no ramo de prestação de serviços de transporte rodoviário de carga intermunicipal, interestadual e internacional, e recentemente teve lavrados contra si diversos Termos de Apreensão e Depósito, todos eles idênticos.
Defende que a fiscalização constatou que a Agravante emitiu Conhecimento de Transporte Eletrônico mencionando a “isenção” do ICMS por se tratar de prestação de serviço de transporte de mercadoria destinada à exportação (frete exportação), nos termos do artigo 5o, inciso II, do Regulamento do ICMS/MT, mas que “não possui o credenciamento ativo, para este benefício”, e que “a exigência deste credenciamento foi instituída pela Portaria 200/2019 ”. E por não estar com este credenciamento “ATIVO, a empresa transportadora não pode usufruir do benefício da isenção do ICMS de frete nas operações que destinem mercadorias para exportação”.
Informa que, após ser surpreendida com a lavratura de vários TADs como os que seguem em anexo, todos pelo mesmo motivo e com as mesmas exigências, procedeu ao seu credenciamento no referido benefício MT001138 – Isenção prestações de serviço de transporte executadas dentro do território nacional, exclusivamente, nas operações que destinem ao exterior mercadorias; contudo, a despeito de a adesão ser feita online pelo sistema da SEFAZ/MT, sendo o pedido deferido de imediato, conforme se observa do Cadastro de Contribuinte da Agravante (documento anexo), o referido “benefício” só estará ATIVO a partir de 1o-3-2022.
Aduz que, até a referida data, a SEFAZ/MT continuará a autuar as transportadoras que não destacarem/recolherem o ICMS nas prestações de serviço de transporte de mercadorias para exportação, com o lançamento do imposto e da multa sobre operações reconhecidamente IMUNES.
Esclarece que a probabilidade do seu direito resta demonstrada, em razão de não ser compelida ao pagamento do ICMS sobre prestações de serviço evidentemente IMUNES notadamente por meio da previsão contida no artigo 2o, § 1o, da Portaria no 200/2019, que impossibilita o contribuinte, que teve seu credenciamento deferido, de usufruir de imediato o “benefício fiscal”, impondo a ele o cumprimento de espécie de “prazo de carência” sem qualquer motivo plausível, bem como o perigo de dano, pois vem sendo compelida ao pagamento, com a lavratura diária de diversos Termos de Apreensão e Depósito, a remessa desse vultuoso débito para sua Conta Corrente fiscal, inibindo a obtenção de Certidão Negativa de Débitos.
Desse modo, requer seja concedida a antecipação da tutela recursal inaudita altera pars, de acordo com o artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, com vistas a determinar ao Estado de Mato Grosso que ATIVE IMEDIATAMENTE o credenciamento da Agravante no “Benefício MT001138”, até que seja julgado o mérito do presente agravo.
É o relatório.
Decido.
O artigo 1.019 do Novo Código de Processo Civil dispõe:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
Outrossim, o caput do artigo 300 do Novo CPC discorre sobre a tutela de urgência, a qual será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Após análise da situação concreta emergente e dos documentos instruidores do agravo, verifica-se o desacerto da decisão recorrida, capaz de justificar o deferimento do pedido liminar, conforme será demonstrado.
Extrai-se dos autos que a Recorrente impetrou o mandado de segurança de origem, objetivando a concessão da medida liminar para o fim de que seja determinado a autoridade coatora que proceda com ativação do seu credenciamento no benefício MT001138, até decisão de mérito; ao argumento da ilegalidade da Portaria no 200/2019, que impõe prazo de carência para usufruir de imunidade tributária.
O Magistrado de primeiro grau indeferiu a liminar, nos seguintes termos:
(...) pela leitura da Portaria supracitada, perfilho do entendimento, nesta seara de cognição sumária, de que os requisitos exigidos se mostram pertinentes e pautados de razoabilidade, não havendo que se falar em quaisquer ilegalidades e/ou irregularidades no objurgado ato normativo, assim ausente o fumus boni iuris. No tocante o pedido de suspensão de exigibilidade do ICMS, entendo que não se mostra cabível, em razão de ausência de ilegalidade no ato combatido, pelo menos em juízo de cognição sumária. Ademais, não houve, prima facie, demonstração de que houve qualquer ilegalidade, até porque não foi indeferimento o pedido administrativo de credenciamento no benefício fiscal pretendido. Portanto, ante a ausência de um dos requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar, qual seja o fumus boni iuris, impõe-se o indeferimento da medida.
Contra a decisão, insurge-se a Recorrente.
Analisando os documentos acostados no writ, verifica-se do cadastro de contribuintes da Recorrente, que seu credenciamento no benefício fiscal MT001138 – Isenção prestações de serviço de transporte executadas dentro do território nacional, exclusivamente, nas operações que destinem ao exterior mercadorias, somente passará a valer em 1o-3-2022 (Id. 116589976 - Pág. 25).
Desse modo, ressalto, desde já, que compartilho do entendimento do eminente Des. Luiz Carlos da Costa, ao analisar o RAI no 1000463-73.2022.8.11.0000, em caso semelhante ao desses autos, em que consignou:
(...) o artigo 2o, § 1o, da Portaria da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso no 200, de 16 de dezembro de 2019, impossibilita o contribuinte de usufruir de imediato o benefício fiscal, visto que impõe a ele o cumprimento de espécie de prazo de carência, já que a isenção somente passaria a ter efeito a partir do primeiro dia do segundo mês subsequente ao do protocolo do termo de adesão. Logo, o citado ato administrativo estaria a impor restrição temporal para usufruição do benefício fiscal previsto no artigo 3o, II, da Lei Complementar no 87, de 13 de setembro de 1996, o que, a princípio, não se apresenta admissível.
Nos termos da Lei Complementar no 87/96, em seu artigo 3, II, não incide o ICMS nas operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, inclusive produtos primários e produtos industrializados semi-elaborados, ou serviços.(...) [Destaquei]
Referido entendimento está em consonância com precedente do STJ:
TRIBUTÁRIO – ICMS – PRODUTOS DESTINADOS À EXPORTAÇÃO. ISENÇÃO. ART. 3o, II, DA LC 87/96. OBRIGAÇÕES ADICIONAIS INSTITUÍDAS POR PORTARIAS ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE.
1. A imunidade estabelecida no art. 155, § 2o, X, a, da Constituição da República não se confunde com a regra isentiva prevista no art. 3o, II, da LC n.o 87/96, que abrange, além das operações, as prestações de serviços que destinem produtos ao exterior.
2. São ilegais as exigências inseridas em normativos editados no âmbito das Secretarias de Fazenda dos Estados que, a pretexto de criar um regime de controle das operações envolvendo produtos destinados à exportação, acabam por restringir o exercício da garantia isencional prevista no artigo 3o, inc. II, da LC n. 87/96, extrapolando os limites da simples regulamentação que lhes competia promover.
3. Recurso ordinário provido." (RMS 18.835/MT, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 15.12.2005, DJ 06.03.2006 p. 265). [Destaquei]
E, ainda deste Tribunal:
REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - ICMS - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERCADORIA DESTINADA AO EXTERIOR - NÃO-INCIDÊNCIA - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO - SENTENÇA CONFIRMADA. O art. 3o, II, da LC no 87/96 dispôs que não incide ICMS sobre operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, de modo que está acobertado pela isenção tributária o transporte interestadual dessas mercadorias. São ilegais as exigências inseridas em normativos editados no âmbito das Secretarias de Fazenda dos Estados que, a pretexto de criar um regime de controle das operações envolvendo produtos destinados à exportação, acabam por restringir o exercício da garantia isencional prevista no art. 3o, II, da LC no 87/96, extrapolando os limites da simples regulamentação que lhes competia promover. (TJ-MT - APL: 00465280820068110000 MT, Relator: ALBERTO PAMPADO NETO, Data de Julgamento: 28/01/2008, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 14/02/2008). [Destaquei]
Desse modo, considerando que o contribuinte está impossibilitado de usufruir de imunidade tributária, em desacordo com os entendimentos jurisprudenciais acima mencionados, resta demonstrada a probabilidade do seu direito, bem como o perigo de dano, ante a impossibilidade de a Recorrente de praticar atos de comércio, em razão do débito que impedirá a emissão de certidão negativa, registro no CADIN, entre outros.
Ante o exposto, por entender que os requisitos se encontram presentes, DEFIRO o pedido de liminar determinando que o Agravado ative imediatamente o credenciamento da Agravante no “Benefício MT001138”, até que seja julgado o mérito do presente agravo.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para apresentar resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça, como disposto no Art. 1.019, III, do CPC.
Cuiabá/MT, 4 de fevereiro de 2022.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora